Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL INVÁLIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM ANÁLISE

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelos sucessores da parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade dos descontos realizados com base na filiação na associação.

2. O fato relevante. Em suas razões recursais, as partes recorrentes aduzem que a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais ao considerar válida a documentação apresentada pela requerida, que consistia em ficha de filiação e autorização de descontos supostamente assinadas eletronicamente pelo requerente, entendendo que tais documentos comprovariam a regularidade dos descontos e a efetiva filiação. Contudo, alegam que, após a audiência realizada em 19/02/2025, o requerente, já gravemente enfermo, foi internado e faleceu em 22/03/2025, motivo pelo qual não teria se manifestado sobre a documentação apresentada. Acrescentam que vieram à tona na mídia investigações sobre fraudes bilionárias no INSS, envolvendo descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, com falsificação de assinaturas para autorizar descontos em favor de associações, sendo o requerente uma das vítimas desse esquema. Argumentam ainda que as assinaturas constantes na ficha de filiação e na autorização de descontos apresentadas pela requerida são idênticas entre si, o que seria improvável do ponto de vista grafotécnico e indicaria falsificação, além de serem distintas daquela constante na CNH do requerente, reforçando a tese de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar a validade e autenticidade da autorização de descontos nos proventos de aposentadoria em favor da associação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Na hipótese dos autos, a parte requerente alegou ter sofrido descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria, realizados em favor da associação requerida, sem que jamais tenha autorizado ou firmado qualquer contrato de filiação com a entidade. Em sua defesa, a associação apresentou documentos afirmando que foram assinados eletronicamente pelo requerente, incluindo ficha de filiação e autorização para descontos, sustentando que os descontos eram legítimos e devidamente autorizados. Os sucessores do requerente, após seu falecimento, afirmaram que as assinaturas constantes nesses documentos eram falsas e que o requerente foi vítima de fraude.

5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. A realização de descontos em benefício previdenciário exige autorização expressa, mediante documento escrito com assinatura manuscrita ou digital segura. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida/recorrida apresentou ficha de filiação da parte requerente, por meio de assinatura digital (ID 72530486).

7. Ocorre que, após submeter a referida ficha de filiação ao serviço oficial de validação de assinaturas eletrônicas do governo, por meio do site GOV.BR (https://validar.iti.gov.br/), apurou-se que o documento está sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida. Ou seja, a documentação apresentada pela requerida/recorrida não possui validade probatória, diante da ausência de elementos técnicos que comprovem a autenticidade da autorização. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1994318.

8. Com efeito, constata-se que não há comprovação de que o requerente tenha se filiado à associação ou autorizado o desconto dos valores de sua aposentadoria, inexistindo, assim, vínculo contratual válido entre as partes, na forma do art. 373, II, do CPC.

9. Em consequência, a conduta da parte requerida/recorrida, ao realizar descontos sem autorização válida, configura prática ilícita, configurando o direito à indenização pelos prejuízos suportados pelo requerente. No caso, restou inequívoca a ocorrência do dano material decorrente dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário, pertinentes a mensalidades por associação a que ele não aderiu, totalizando o valor de R$ 284,75 (ID 72530475 - Pág. 15/17).

10. Ademais, o artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano injustificável. No caso, não há qualquer indício de que o requerente tenha contratado os serviços da requerida/recorrida, sem que se vislumbre, portanto, a existência de engano justificável. Ainda, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro “é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC). Assim, os valores descontados devem ser devolvidos em dobro.

11. No que tange ao dano moral, sua caracterização exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Os fatos narrados indicam que houve descontos na verba salarial do requerente, no valor de R$ 56,95 mensais, por cinco meses, sobre os proventos brutos de R$ 2.847,73. A quantia debitada importa em menos de 2% (dois por cento) dos rendimentos da parte autora, valor bastante reduzido, e não há elementos que permitam concluir que, com os descontos, o recorrente tenha suportado comprometimento de sua subsistência ou sofrido restrições que lhe tenham causado dano de natureza extrapatrimonial, dessumindo-se que os aborrecimentos experimentados pela parte recorrente não se traduzem em abalo psíquico, lesão à honra ou em violação a direito da personalidade do consumidor aptos a ensejar indenização por danos morais. Precedente: TJDFT, Acórdão 1720348.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada a fim de: a) declarar a inexistência de vínculo associativo entre as partes; e b) condenar a parte requerida, ora recorrida, a restituir o valor de R$ 569,50 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) já considerada a dobra, com correção monetária a partir de cada desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

13. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

____

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, VI, art. 42; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/2/2024. TJDFT, Acórdão n. 1994318, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 05.05.2025; Acórdão 1720348, 0716061-36.2022.8.07.0006, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/06/2023.